Tribunal: TJSP
Processo: 2220297-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão e retirada do website 'www.xvideosporno.tv' ou retirada de todo e qualquer conteúdo nomeado como "Brasileirinhas" do referido sitio eletrônico – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão e retirada do website 'www.xvideosporno.tv' ou retirada de todo e qualquer conteúdo nomeado como "Brasileirinhas" do referido sitio eletrônico – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.